Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013843-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Apreensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), Município de Torixoréu (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE TORIXORÉU

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Ação Civil Pública no 10535-03.2017.811.0004 (Código no 256476), deferiu a tutela antecipada, para que o ente público, no prazo de trinta dias, apresente um plano de ação para a realização das adequações necessárias na Estação de Tratamento de Água – ETA, e outras providências.

O agravante alega que a decisão precisa ser reformada, porque configura impossibilidade jurídica do pedido a determinação de notificação da população quanto à qualidade da água, uma vez que a qualidade da água não oferece risco à sociedade, conforme os relatórios produzidos pela equipe técnica.

Sustenta ainda que o ente municipal não é possível a concessão da tutela que satisfaça integramente o pedido da inicial, em face da Administração Pública, pois afrontam os artigos 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e 1o, da Lei no 9.494/97.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 5043923-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 5605887.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo em id. 50714954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela antecipada, para que o ente público, no prazo de trinta dias, apresente um plano de ação para a realização das adequações necessárias na Estação de Tratamento de Água – ETA, e outras providências.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 03/04/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Portanto, carecendo os autos de elementos que demonstrem o efetivo interesse, com ações concretas, em solucionar a precariedade em que se constata a Estação de Tratamento de Água do Município de Torixoréu/MT, razão assiste o Ministério Público.

Destarte, e por tudo mais que consta dos autos, julga-se procedente a ação civil pública, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar que o Município de Torixoréu/MT:

I. Promova todas as obras necessárias para a adequação da Estação de Tratamento de Água – ETA, devendo, para tanto, apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto técnico com cronograma físico-financeiro, no qual deverão estar contempladas todas as providências apontadas no Parecer Ténico 03/VIGIÁGUA/2015 e no Relatório Técnico de Inspeção a fls. 141 e seguintes.

II. Obtenha, no prazo de cento e oitenta dias, as licenças ambientais necessárias, a contar da apresentação do projeto técnico do item anterior;

III. Forneça água à população de Torixoréu/MT nos moldes da Portaria MS/GM no 2.914 do Ministério da Saúde.

Condeno a parte requerida ao pagamento de eventuais custas processuais.

Diante da iliquidez, a decisão está afeta ao reexame necessário – art. 469 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020